Tribunal: TJES
Processo: 0010036-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010036-35.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELO FERNANDES TRASPADINI
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Ângelo Fernandes Traspadini

(fls. 115/124), ver reformada a sentença (fls. 111/113-vº) que
,
em sede de
mandado de segurança
,
denegou a segurança pretendida para manter as penalidades impostas nos autos de infração de trânsito.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)

nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação
;
(ii)

necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as penalidades impostas
.

Contrarrazões de
Departamento Estadual de Trânsito
pelo desprovimento (fls. 125/132).

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção no feito (Id. 3104656).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscita a parte apelante a nulidade da sentença vergastada, com base em suposta ausência de fundamentação do
decisum
, sob o argumento de não haver sido apreciado todo o arcabouço da inicial.

Pois bem.

Consagra o inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC que a decisão judicial deve considerar a totalidade dos argumentos deduzidos no processo, senão vejamos:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Nesse norte, na égide do CPC/2015, restou superado o paradigma da fundamentação suficiente, exigindo-se que a fundamentação seja exauriente.

Segundo se depreende dos autos, a decisão objurgada cuidou de analisar conjuntamente diversos autos de infração impugnados pelo apelante, sob o crivo da legalidade, da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da via estreita do mandado de segurança, que demanda prova pré-constituída,
in verbis
:

“Na hipótese vertente, constam ainda, consoante documentos trazidos pelo DETRAN/ES (fls. 105/106), que o Impetrante, no mesmo ato ocorrido dia 03/05/2020 (blitz), cometeu as seguintes infrações:
usar no veículo som em volume e frequência não autorizada; desobedecer à ordem da autoridade/agente de trânsito; dirigir veículo usando calçado que comprometa a utilização dos pedais; conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório
.

Evidencia-se, assim, o que ocorreu no presente caso foi à
pura e simples aplicação da lei
, não havendo como dar amparo à pretensão do Impetrante, que manifesta mero inconformismo ao ato administrativo.

Lado outro, por igual não se desconhece que, em que pese referida presunção, pode se o ato administrativo sindicar-se por todos os meios idôneos de provas. No caso, contudo,
tenho não haver lastro material, ao menos na via estrita da ação mandamental, para afastar a legitimidade das infrações de trânsito impostas ao Impetrante
, diante da séria inadequação apuradas.

Com efeito,
o Impetrante não trouxe aos autos prova hábil a desconstituir o ato administrativo
. Ao contrário, as assertivas articuladas pela parte impetrante, além de não isentá-la de suas responsabilidades perante o órgão de trânsito, enfatizam a existência de, no mínimo, reiteradas infrações cometidas no trânsito, do que se extrai inexistir o alegado direito líquido e certo a ser tutelado.

Na espécie, disso não tendo cuidado o Impetrante, de forma satisfatória,
não há cogitar-se de ilegalidade no ato impugnado, lastreado que foi nos elementos fáticos, no poder de polícia e na legislação aplicável
”.

Com efeito, não se reputa necessário analisar cada ato administrativo isoladamente, se as razões jurídicas erigidas na fundamentação aplicam-se indistintamente a todos os autos de infração.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Rememorando o contexto fático da controvérsia, depreende-se que
Ângelo Fernandes Traspadini
fora autuado por autoridade policial em maio de 2020, sendo-lhe imputada a prática de diferentes ilícitos descritos em 7 autos de infração de trânsito (PM30759417; PM30759418; PM30759419; PM30759420; PM30759421; PM30759422 e PM30759423).

Examinando as razões do apelo, constata-se que o recorrente nega ter praticado as condutas imputadas, aduzindo que os autos de infração foram lavrados indevidamente, estando inquinados de nulidade por abuso de autoridade do agente policial.

Em que pese a insurgência do recorrente, verifico que a pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do que dispõe o inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Como cediço, o direito líquido e certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, mediante prova pré-constituída. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação.

Nesse norte, a ilegalidade denunciada deve ser devidamente comprovada com provas pré-constituídas.

Com efeito, o rito da ação mandamental não admite dilação probatória. Confira-se:

[...]
3. A tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança.
(AgInt no RMS 59.770/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 28/09/2021)
4. Inexistindo prova pré-constituída das alegações do Impetrante, resta afastado o direito líquido e certo alegado pelo mesmo.
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

No caso, o ônus da prova recai sobre o apelante, por se tratar de impugnação a atos administrativos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. [...] 3)
O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Destarte, para além de o alegado vício formal cuidar-se de fato constitutivo do direito da autora o que, por si só,
impõe à requerente o ônus probatório
, não se pode perder de vista a imprescindibilidade de prova inequívoca e robusta para se desconstituir a presunção de legitimidade da autuação, o que não se observa no caso em comento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140023306, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Na análise da controvérsia, verificam-se ausentes quaisquer elementos de prova capazes de dar arrimo às alegações do apelante, não sendo possível extrair indícios de atipicidade das condutas, abuso de autoridade, desproporcionalidade da sanção imposta ou qualquer outro elemento capaz de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Não basta, pois, que se alegue a existência de vícios, sendo imprescindível a comprovação indene de dúvidas, ônus do qual a apelante não logrou êxito em se desincumbir.

Firmadas tais premissas, não se revela presente o direito líquido e certo do impetrante, na medida em que inexiste comprovação do abuso de direito ou ilegalidade dos autos de infração de trânsito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Honorários advocatícios incabíveis, a teor do art. 25 da Lei nº 12.019/2009.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA
.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA
.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1)

Preliminar de nulidade:
consagra o inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC que a decisão judicial deve considerar a totalidade dos argumentos deduzidos no processo. A decisão objurgada cuidou de analisar conjuntamente diversos autos de infração impugnados pelo apelante, sob o crivo da legalidade, da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da via estreita do mandado de segurança, que demanda prova pré-constituída.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
o direito líquido e certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, mediante prova pré-constituída. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Nesse norte, a ilegalidade denunciada deve ser devidamente comprovada com provas pré-constituídas.

3)
O rito da ação mandamental não admite dilação probatória. Precedentes do TJES.

4)
O ônus da prova recai sobre o apelante, por se tratar de impugnação a atos administrativos. Precedentes do TJES.

5)
Não se revela presente o direito líquido e certo do impetrante, na medida em que inexiste comprovação do abuso de direito ou ilegalidade dos autos de infração de trânsito.

6)

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar integralmente a sentença.